Tribunal: TJDFT
Processo: 0709669-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR, ECONÔMICO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REVISÃO DE CLÁUSULAS FINANCEIRAS. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR. SEGURO PRESTAMISTA. CONTRATAÇÃO E COBRANÇA. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE. CONTRATAÇÃO COM SEGURADORA INTEGRANTE DO MESMO GRUPO ECONÔMICO DO MUTUANTE. INDICAÇÃO DE “VENDA CASADA”. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO. AUSÊNCIA. LEGALIDADE PRESUMIDA (CDC, ART. 51, IV, E § 1o, I A III). DESQUALIFICAÇÃO EM AMBIENTE LIMINAR. SUSPENSÃO DAS PARCELAS PERTINENTES AO PRÊMIO. PRESSUPOSTOS AUSENTES. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O contrato bancário, enlaçando em seus vértices instituição financeira e consumidor como destinatário final do importe mutuado, qualifica-se como relação de consumo, não derivando da sua natureza jurídica, contudo, a possibilidade de ser revisado ante sua simples qualificação, estando a interseção judicial sobre o ajustado condicionada à aferição de que está permeado por cláusulas abusivas e desprovidas de estofo legal ou desconforme com os usos e práticas bancárias.

2. A contratação do seguro de proteção financeira, também denominado seguro prestamista, emergindo de faculdade conferida ao mutuário, não se reveste de abusividade em razão de ter sido contratado com seguradora integrante do mesmo grupo econômico do mutuante, pois, conquanto destinado a acobertar também o fornecedor do crédito, encerra cobertura consoante seus interesses, destinando-se a acobertá-lo dos riscos do inadimplemento do avençado nas hipóteses expressamente delineadas, resultando que, encontrando contrapartida nas coberturas oferecidas, reveste-se da legitimidade presumida inerente aos negócios jurídicos.

3. A denominada “venda casada”, prática coibida pelo legislador de consumo como abusiva (CDC, art. 39, I), qualifica-se quando exigida a contratação de outro produto ou serviço do mesmo fornecedor sem nexo ou causa razoável com o primeiro produto almejado e adquirido pelo consumidor, e, assim, derivando a exigência da contratação de seguro como condição para fomento do mútuo fomentado em razão dos riscos inerentes à inadimplência, conquanto também volvido a conferir garantia de adimplemento ao mutuante, mas assegurando cobertura ao contratante, não se desvela com aludida qualificação de molde a ser suspenso em ambiente de tutela provisória ante a ausência de verossimilhança do formulado com essa conformação jurídica.

4. O seguro de proteção financeira – seguro prestamista -, destinando-se a acobertar o mutuante e também o mutuário dos riscos da inadimplência, integra as bases que modularam a contratação do mútuo garantido, intercedendo na análise do risco do negócio com reflexo na fixação das condições da contratação, notadamente nos juros remuneratórios convencionados, apreensão que corrobora a inviabilidade de ser suspensa a contratação em ambiente provisório por impactar a medida interseção em contratos diversos, afetando a autonomia de vontade dos contratantes sem fato que se desvele apto a legitimar essa a interferência.

5. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.